Tribunal: STF
Processo: ARE 1601592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE JURIDICAMENTE PROTEGIDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIREITO À MORADIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO AO ARREPIO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, determinando a desocupação de imóvel público ocupado pela apelante, que alega exercer posse legítima, cuja proteção pleiteia com fundamento na função social da propriedade e no direito constitucional à moradia, a que agregou ter havido cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal destinada a demonstrar a situação financeira da apelante e que emprestou fim social ao imóvel ocupado e (ii) saber se a ocupação prolongada e de boa-fé de imóvel público, sem autorização do ente público proprietário, pode ser reconhecida como posse juridicamente protegida, apta a impedir a reintegração do bem ao Poder Público.
III. Razões de decidir
3. A produção probatória requerida não teria o condão de interferir na análise da questão jurídica controvertida nos autos, que, manejada em sede de ação reivindicatória, gravita em torno da comprovação da propriedade, sendo, pois, desnecessária e imprópria, pelo que seu indeferimento encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. O imóvel objeto da lide pertence ao patrimônio público da TERRACAP, conforme registro imobiliário, sendo, portanto, insuscetível de usucapião ou de aquisição por ocupação irregular, nos termos do art. 183, §3º, da Constituição Federal e do art. 102 do Código Civil, ainda que se trate de bem dominical.
5. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, conforme entendimento consolidado na Súmula 619 do STJ, não gerando efeitos possessórios nem direito à indenização por benfeitorias.
6. Não obstante a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte admita a disputa da posse de bem público entre particulares, disso não se pode concluir que possa o particular, contra a pretensão estatal e com base em mera detenção, contrariar o interesse público para reaver o bem público indevidamente ocupado, como lhe autoriza o art. 1.228 do Código Civil, com prova incontroversa da propriedade.
7. O direito à moradia, embora constitucionalmente assegurado e ainda que se busque ver reconhecido com fundamento no cumprimento da função social da propriedade, não é absoluto e deve ser compatibilizado com os princípios da legalidade, da proteção ao patrimônio público e da segurança jurídica, não podendo ser assegurado pelo Judiciário ao arrepio do ordenamento jurídico e em substituição ao Poder Executivo, a quem cabe a consecução das políticas públicas que visem efetivar o referido direito.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida; preliminar rejeitada; no mérito, não provida. Sentença mantida. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, §3º; CC, arts. 98, 99, 100, 101, 102 e 1.228; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619, AgInt no AgRg no AREsp nº 287.922/SP, AgInt no REsp nº 1.324.548/DF, REsp nº 1.370.254/SP, AgRg no Ag nº 648.180/DF; Acórdão nº 1430837, de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3ª Turma Cível; Acórdão nº 1764573, de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, da 6ª Turma Cível; Acórdão nº 1744543, de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, da 8ª Turma Cível; Acórdão nº 1676852, de relatoria do Des. Crus Macedo, da 7ª Turma Cível; Acórdão nº 1436080, de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, da 8ª Turma Cível.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII; e 6º, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente